Tribunal: STF
Processo: RHC 267972
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A. S. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.027.834/PR (docs. 58 e 59).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável)” (doc. 44, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] foi processado e condenado perante a Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a mulher, Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa/PR, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável (Art. 217-A, do CP) a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Anos após o trânsito em julgado, a própria vítima, já adulta, retratou-se judicialmente, em audiência de justificação criminal, sob contraditório e com a presença do Ministério Público, afirmando de forma clara que os fatos narrados na denúncia jamais ocorreram, reconhecendo que a acusação decorreu de conflitos familiares e imaturidade da adolescência.
Apesar disso, o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação, afirmando expressamente que, em sede revisional, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, relativizando a presunção de inocência.
Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a ordem não foi conhecida sob o argumento de que o writ seria substitutivo de recurso próprio, e que a tese defensiva demandaria revolvimento fático-probatório. O agravo regimental foi igualmente rejeitado, culminando no acórdão ora recorrido, que chancelou a aplicação do in dubio pro societate e confundiu revaloração jurídica de prova incontroversa com reexame de fatos, assim restou a ementa do caso no STJ.
[...]
Daí o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, voltado exclusivamente à correção de vícios constitucionais diretos, sem qualquer pretensão de reanálise probatória. (doc. 65, pp. 2-4).
 
E, ao final, requer:
 
[...] o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que seja cassado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em consequência, requer-se a concessão da ordem para afastar a condenação imposta ao Recorrente, reconhecendo-se a nulidade do édito condenatório ou, sucessivamente, sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de prova suficiente de autoria após a retratação judicial da vítima, única base do decreto condenatório. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo imediato reconhecimento da ilegalidade material, requer-se a anulação do acórdão recorrido, a fim de que outro seja proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com enfrentamento efetivo, individualizado e fundamentado das teses constitucionais deduzidas, especialmente no que se refere à impossibilidade de aplicação do chamado in dubio pro societate e à distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica de fatos incontroversos. (doc. 65, p. 15).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com pena de 16 anos de reclusão em regime inicial fechado. 2. O agravante sustenta que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, que posteriormente se retratou, afirmando que as acusações eram falsas. Alega que o habeas corpus seria cabível em razão da excepcionalidade do caso. 3. O Tribunal de origem julgou improcedente a revisão criminal e manteve a decisão em sede de embargos infringentes, considerando que a retratação da vítima não foi suficiente para desconstituir o juízo condenatório, diante do conjunto probatório produzido. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e se há flagrante ilegalidade. III. Razões de decidir 5. É incabível habeas corpus substitutivo do recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a matéria demanda profundo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A desconstituição de condenação com base na retratação da vítima exige reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus. (doc. 58 – grifei).
 
O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A análise de pretendida absolvição exige o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, e art. 244-B, caput e § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente”. II. Questão em discussão 2. Pretendidas absolvição ou desclassificação do crime. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição, ou mesmo a desclassificação do crime, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 260.135 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/9/2025 – grifei).
 

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente foi condenado a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 915 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 35, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.113 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/5/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator